Tribunal: TCU
Processo: 018.608/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra decisão prolatada em sede de representação que examinou possíveis irregularidades cometidas no âmbito de pregão a cargo do então Ministério da Ciência e Tecnologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Lorena das Graças Lins Silveira e Wagner Vasques Mello em face do 1.254/2022-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal negou provimento ao pedido de reexame por eles interposto contra o Acórdão 81/2021-TCU-Plenário , decisão prolatada em sede de representação que examinou possíveis irregularidades cometidas no âmbito do Pregão Eletrônico 2/2006, a cargo do então Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), cujo objetivo era a contratação serviços de transporte terrestre de pessoas e pequenas cargas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.